Tribunal: TJMT
Processo: 1018725-94.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, a sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima e da testemunha, que firmemente apontaram-no como o autor do furto descrito na peça acusatória.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018725-94.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUSCELINO DE OLIVEIRA (APELANTE), JUSCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 542.797.201-34 (APELANTE), VALDEIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.833.331-80 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO STIEVEN - CPF: 073.753.919-47 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA DE SOUZA VILELA - CPF: 008.933.721-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS.
2.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, a sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos
depoimentos da vítima e da testemunha, que firmemente apontaram-no como o autor do furto descrito na peça acusatória.

2.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto por

Juscelino de Oliveira
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da 1a Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
/MT nos autos da Ação Penal n.
10
18725-94.2020.8.11.0015
, condenando-o pela prática do crime de
furto
(art.
155,
caput
, do Código Penal)
, à pena de
1
(
um
) ano
e

2
(
dois
) meses de reclusão, em regime inicial
semi
aberto
;
e 1
1
(
onze
) dias
-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

O apelante
, nas razões recursais
v
istas
no
ID

2
11009768
e 201020809
,
postula
a
su
a
absolviç
ão
, sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória
; e
colimando

a
aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
2
11009770
, requer o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
2
14294669
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID
2
11009701
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 03 de dezembro de 2020, por volta de 20h15min, no estabelecimento comercial denominado Point do Açaí e Sorvete, localizado na Rua Tamandaré, Centro, no município de Santa Carmen/MT, termo desta Comarca de Sinop/MT, JUSCELINO DE OLIVEIRA, imbuído de animus
furandi
, subtraiu, para si e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo A30, cor branca, IMEI no 351763/11/188732/7, avaliado em R$ 1.436,30 (mil quatrocentos e trinta e seis reais e trinta centavos), conforme nota fiscal de ID 45990631 - Pág. 18 e auto de avaliação 45990633 - Pág. 1; bem como 01 (um) cartão magnético do Banco Bradesco, pertencentes à vítima Poliana de Souza Vilela.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, após a vítima ter esquecido os referidos objetos em uma mesa no aludido estabelecimento comercial, o indiciado JUSCELINO DE OLIVEIRA chegou no local e, percebendo a ausência de vigilância, os subtraiu, evadindo-se na sequência.

Ressai dos autos que, no dia seguinte, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência na residência do denunciado, onde estava acontecendo uma briga entre colegas, sendo que, nessa ocasião, lograram êxito em localizar em posse dele os objetos de furto acima descritos.

Denota-se que, ao ser interrogado perante a autoridade policial, o indiciado confessou a autoria delitiva do crime de furto.
[...]

Destaques no original

A materialidade do
crime de furto qualificado
narrado na denúncia foi comprovada
por meio
dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 211009684
p. 5
); boletim de ocorrência (ID
211009684
, p. 6-8
);
auto de apreensão (ID 211009684, p. 9)
; termo de entrega (ID 211009684, p. 17);

e
nota fiscal do
bem
furtado (ID 21009684, p. 18)
;
bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

E, no que concerne à autoria delitiva, – não obstante o apelante tenha postulado a sua absolvição por suposta anemia probatória e pela aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo –
não pairam dúvidas em relação
à
sua participação no crime de furto narrado
sob apreciação
.

Com efeito, ao ser ouvid
a
em juízo, a vítima
Poliana de Souza Vilela
relatou que
não
presenciou o furto
d
o seu celular
,
porém conseguiu ver todo intento
criminoso pelas imagens das câmeras de segurança
do “Point do Açaí”
,
conforme se infere destes trechos das suas declarações:

[...]
assim que adentrou ao local “Point do Açaí”,
colocou seu aparelho celular em uma mesa e foi até o caixa pedir um açaí. Em seguida, informou que saiu do local e esqueceu o aparelho no referido estabelecimento, sendo que, depois de uns minutos, retornou e o objeto não estava mais no local, de modo que o proprietário do estabelecimento acessou as imagens das câmeras de monitoramento, as quais captaram a imagem de um rapaz passando pela lateral do estabelecimento e subtraindo o objeto.
Disse que na data dos fatos, o acusado estava usando uma camiseta laranjada e usava uma bicicleta. Relatou que pouco tempo depois recebeu uma ligação telefônica da equipe policial, informando que havia localizado o aparelho celular em um local onde ocorreu uma briga. Informou que reconheceu o aparelho como sendo seu, mas que estava com algumas avarias. Porém, informou que o aparelho estava funcionando normalmente. Indagada se conhecia o acusado, respondeu que não e que não fez o reconhecimento dele. Informou que quando foi à Delegacia, somente pegou o aparelho celular e não viu o acusado. Questionada o horário em que esteve no estabelecimento, respondeu que havia sido no final da tarde. Disse que assistiu ao vídeo das câmeras de segurança e que não estava mais no estabelecimento quando o acusado subtraiu o aparelho celular.
[...]

(
Trechos do d
epoimento judicial da vítima
Poliana de Souza Oliveira
,
extraíd
os
d
a sentença condenatória, vista no ID 211009764)

Destacamos

O policial militar Tiago
Stieven
, relat
ou
em juízo que foi acionado para atender uma ocorrência de
briga em um estabelecimento em construção
; e
,
ao chegar
ao
local e
revistar

os
envolvidos,
foi encontrado o
celular da vítima em
posse
do apel
ante. Narrou,
ainda
,
o agente público,
que em conversa com Juscelino
ele confessou a
prática
do furto do aparelho e que havia quebrado o cartão de crédito de Poliana,
que
foi encontrado no terreno ao lado, conforme se infere
destes trechos
do depoimento da testemunha:

[...] informou que foram acionados para atender a uma ocorrência de uma briga em um hotel em construção, sendo que o acusado foi detido, pois estava com o aparelho celular subtraído da vítima. Segundo o acusado relatou ao declarante, este teria subtraído o aparelho para revender e adquirir entorpecentes. Declarou que em relação ao cartão de crédito, o
acusado informou que havia quebrado e jogado no terreno ao lado. Perguntado sobre o modelo do aparelho celular, disse que era um Samsung A20, de cor branca e que estava desligado. Disse que não sabia o valor de mercado do mencionado aparelho à época dos fatos. [...]
(Trechos do depoimento judicial da testemunha Tiago
Stieven
, extraídos da sentença condenatória, vista no ID 211009764)
Destacamos

Por sua vez, a
o ser interrogado pela autoridade policial,
o apelante
confessou a prática do delito, relat
ando
que estava com seu companheiro de trabalho e quarto
de nome
Márcio,
ambos usuários de drogas
; e
,

após ingerirem bebida alcoólica
, Márcio
disse que caso conseguissem algum dinheiro
,
conhecia uma pessoa que poderia vender entorpecentes
aos dois
.
Nesse desiderato
,

Juscelino
foi
até uma lanchonete e
viu
de longe um cel
ular em cima de uma mesa
e
, por não
ter
ninguém perto, decidiu
furtá-lo
.

O apelante a
firmou
, ainda, que
ao retornar ao quarto com o aparelho
celular,
Márcio disse que havia “furado” com a pes
soa que venderia o entorpecente, então não
conseguiria a droga
, por isso começaram a discutir e
se agredir
. Instantes depois a Polícia Militar chegou
e
o prendeu
porque esta
va
na
posse do aparelho furtado
. E,
ao ser questionado sobre
o
cartão de crédito
da vítima
, disse que havia quebrado e jogado nos fundos
do hotel em construção
, levando os agentes públicos
até o local, onde localizaram
o
referido
cartão.

No entanto, e
m juízo,
o
apelante

fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Diante do exposto, é
imperioso concluir
que
as teses apresentadas nas razões recursais não têm consistência, na medida em que não foi apresentada prova idônea e verossímil para desconstituir os elementos probatórios firmes e coerentes apresentados pelo Ministério Público, deixando patente a autoria delitiva atribuída à apelante. Além do mais, não existe evidência capaz de retirar a confiabilidade dos relatos prestados pela vítima e pela testemunha, os quais
confirmaram os elementos de convicção colhidos no curso da instrução processual.

O
apelante alega
, também,
que não foi reconhecido pela vítima como sendo o autor do crime de furto e por isso
deve
ser absolvido
.
Contudo
,
a despeito de
a vítima não
ter

feito

seu
reconhecimento na fase investigativa – visto que havia
reconhecido o
autor do crime pelas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial – o apelante foi preso em flagrante em posse da
res furtiva
o que
acarreta a presunção da sua autoria ou participação no evento criminoso, recaindo para
sua defesa
a obrigação apresentar justificativa plausível
, o que não ocorreu
nestes autos.

A propósito, acerca do tema, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DO ART. 155, § 4o, IV, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DA LEI No 8.069/90 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO –– IMPOSSIBILIDADE – LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE A ENSEJAR CONDENAÇÃO – CONCURSO FORMAL DE CRIMES – CAUSA DE AUMENTO ATINENTE À PRÁTICA DE FURTO NO PERÍODO NOTURNO AFASTADA DE OFÍCIO – TOPOGRAFIA DA MAJORANTE NO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A apreensão do produto do furto em posse do agente permite a presunção de autoria do delito e, por conseguinte, a inversão do ônus probatório.

Quando o furto é perpetrado em coautoria com crianças e/ou adolescentes, o agente será enquadrado na modalidade qualificada do delito, descrita no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, em razão do “concurso de duas ou mais pessoas”, incorrendo também na figura típica do art. 244-B da Lei no 8.069/90, por “corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la”, na forma do art. 70 do Código Penal.

A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, por meio do Tema no 1.087, consolidou a jurisprudência no sentido de que “a causa de aumento prevista
no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)”.

(N.U 0000476-53.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11.06.2024,
Publicado
no DJE 14.06.2024)
Desta
ca
mos

Destarte, a concatenação das provas encontradiços nestes autos, demonstra, indubitavelmente, a prática do crime de furto por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na sua absolvição com fundamento no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal, nem em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou. Daí por que o conjunto probatório não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação de
interposto
s
por

Juscelino de Oliveira
, mantendo inalterad
a

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024